Tribunal: TJMT
Processo: 1017649-41.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1017649-41.2024.8.11.0000

CLASSE:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

ASSUNTO:
[IMISSÃO, AQUISIÇÃO]

RELATOR:
EXMO. SR.

D
ES.
DIRCEU DOS SANTOS

REDATOR DESIGNADO:
EXMO. SR
DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

TURMA JULGADORA:
[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

PARTE(S):

[FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), OLIDOMAR JOSE PALUDO - CPF: 225.322.779-04 (EMBARGADO), MAURA SIQUEIRA CARVALHO PALUDO - CPF: 180.541.881-53 (EMBARGADO), AGROPECUARIA LAGO GRANDE S.A. - CNPJ: 29.517.186/0001-32 (EMBARGANTE), ANTONIO GLAUCIUS DE MORAIS - CPF: 760.232.654-72 (ADVOGADO), CARLOS LEONARDO PEREIRA SEGURADO - CPF: 976.943.391-87 (ADVOGADO), ADENIR TEIXEIRA PERES JUNIOR - CPF: 934.587.971-49 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - CPF: 181.201.548-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do
Des(a). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES, PARA JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO DE INSTRUMENTO, NOS TERMOS DO 2º VOGAL.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. RECONHECIMENTO DE EFEITO INFRINGENTE. JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO.RECURSO ACOLHIDO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos pela Agropecuária Lago Grande S.A. contra acórdão proferido em agravo de instrumento, apontando omissão e obscuridade, sob a alegação de que a matéria do recurso estava prejudicada pelo acolhimento de embargos de declaração em recurso conexo (
Rai
nº 1028428-89.2023.8.11.0000).

II. Questão em discussão

Discute-se se a idoneidade da caução apresentada ainda é passível de análise, considerando que não há decisão de deferimento de liminar, diante do acolhimento de embargos de declaração no recurso conexo.

III. Razões de decidir

O julgamento do recurso principal (
Rai
nº 1028428-89.2023.8.11.0000) alterou a decisão anteriormente proferida, negando provimento ao agravo de instrumento e afastando a necessidade de análise da idoneidade da caução.

A ausência de decisão concessiva de liminar torna desnecessária a discussão sobre a idoneidade do bem ofertado em caução, resultando no reconhecimento da prejudicialidade do agravo de instrumento.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração acolhidos
, com efeito infringente, para reconhecer a prejudicialidade do agravo de instrumento.

Tese de julgamento
: “A ausência de decisão concessiva de liminar torna prejudicada a análise da idoneidade da caução apresentada no âmbito de agravo de instrumento.”

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
DIRCEU DOS SANTOS
(RELATOR):

Egrégia Câmara,

Trata-se de embargos de declaração opostos por AGROPECUARIA LAGO GRANDE S.A., em face do acórdão proferido por esta e. 3ª Câmara Cível que, à unanimidade, proveu o Recurso de Agravo de Instrumento
nº 1017649
-41.2024.8.11.0000
, oposto pela parte embargante.

O acórdão seguiu assim ementado:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REIVINDICATÓRIA - FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE - NULIDADE DA DECISÃO - RECONHECIMENTO - CAUÇÃO IDÔNEA - IMÓVEL RURAL - REFORMA DA DECISÃO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

O dever de fundamentação das decisões judiciais constitui exigência constitucional (art. 93, IX, da Constituição Federal) e legal (art. 489, §1º, do CPC), impondo ao magistrado a análise das razões apresentadas pelas partes e a demonstração dos fundamentos que conduzem à decisão proferida.

A declaração de inidoneidade de caução, sem a devida fundamentação específica acerca da documentação do bem ofertado, afronta o direito ao contraditório e à ampla defesa, gerando a nulidade da decisão interlocutória.

A caução, na forma de imóvel rural, oferecida pelos agravantes, foi reconhecida como idônea, considerando seu valor e as condições para garantia de eventual ressarcimento em caso de perda de entendimento judicial.”
(Id. 254616660)

Em suas razões, de Id. 257638161, a embargante sustenta a ocorrência de obscuridade e omissão. Para tanto, em síntese, assevera que o
decisum
incorreu em obscuridade ao contrariar decisões proferidas pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso e pelo Superior Tribunal de Justiça ao determinar a “
imediata imissão de posse dos agravantes na área objeto da ação”.

Afirma que o acórdão é obscuro ao não analisar a prevenção gerada pelo julgamento do Agravo de Instrumento nº 1028428-89.2023.8.11.0000, onde naqueles autos este Relator foi voto vencido, de forma que o voto vencedor foi de lavra do Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha.

Sustenta que o acórdão foi omisso ao deixar de analisar os argumentos contidos nas Contrarrazões de Id. 229049677.

Requer, assim, o acolhimento dos embargos para ser sanada a alegada obscuridade e omissão, a fim de prover a pretensão deduzida via recurso de apelação.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES.
DIRCEU DOS SANTOS
(RELATOR):

Eminentes
P
ares
,

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
. Nesse passo, a despeito da tese apresentada pela parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

Pela análise do teor das razões ofertadas nos embargos de declaração,
tem-se que a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas
reagita
questão já superada por não se conformar com o resultado obtido, buscando, pela via inadequada, rediscutir a matéria
.

Nas razões do recurso, a parte embargante aduz que o
decisum
incorreu em obscuridade ao contrariar decisões proferidas pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso e pelo Superior Tribunal de Justiça ao determinar a “
imediata imissão de posse dos agravantes na área objeto da ação”.

Afirma que o acórdão é obscuro ao não analisar a prevenção gerada pelo julgamento do Agravo de Instrumento nº 1028428-89.2023.8.11.0000, onde naqueles autos este Relator foi voto vencido, de forma que o voto vencedor foi de lavra do Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha.

Sustenta que o acórdão foi omisso ao deixar de analisar os argumentos contidos nas Contrarrazões de Id. 229049677.

Todavia, a irresignação não procede.

Confiram-se os trechos pertinentes:

“[...] Insurgem-se os recorrentes contra a decisão que julgou inidônea a caução ofertada, para o cumprimento da decisão havida nos autos do Agravo de Instrumento 1028428-89.2023.8.11.0000.

Em primeiro grau, os autos versam acerca de Ação Reivindicatória, a qual teve seu pedido liminar indeferido, sendo objeto de Agravo de Instrumento nº 1028428-89.2023.8.11.0000 sob minha relatoria.

No julgamento do Agravo Interno 1028428-89.2023.8.11.0000, restou determinada a prestação de caução idônea, cuja análise e aceitação ficará a cargo do Juízo a quo, para o fim de determinar a imediata reintegração de posse dos agravantes na área objeto da ação reivindicatória, até decisão final de mérito a ser proferida pelo Juízo singular.

Narra o agravante, que em atendimento ao comando proferido por esta turma, ofertou caução real residindo em imóvel rural com valor de aquisição declarado em R$4.965.000,00 (quatro milhões, novecentos e sessenta e cinco mil reais).

Após a oferta da caução, o Juízo a quo a julgou inidônea pelos seguintes fundamentos:

“É o necessário. Decido. Cabe a este Juízo a quo a análise e aceitação da caução apresentada pelos autores, a qual deverá ser idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer (art. 300, § 1º, do CPC).

Ressalta-se que independentemente da reparação por
dano
processual, a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa nas hipóteses do art. 302 do CPC, sendo elas: I - a sentença lhe for desfavorável; II - obtida liminarmente a tutela em caráter antecedente, não fornecer os meios necessários para a citação do requerido no prazo de 5 (cinco) dias; III - ocorrer a cessação da eficácia da medida em qualquer hipótese legal; IV - o juiz acolher a alegação de decadência ou prescrição da pretensão do autor. Trata-se de responsabilidade objetiva.

Portanto, para se conciliar os interesses das partes (dos autores, na imissão da posse; da requerida, em garantir um eventual ressarcimento pela efetivação da tutela de urgência nas hipóteses do art. 302 do CPC), JULGO ser inidôneo o imóvel rural, com 185,71 hectares, objeto da matrícula 26459 do CRI de Chapada dos Guimarães para servir de caução, ao passo que estabeleço para servir como caução idônea FIANÇA BANCÁRIA.”

Em resumo, aduzem nas razões recursais que o Juízo a quo deixou de fundamentar a declaração de inidoneidade, estando a decisão revestida de nulidade.

Pois bem.

Como se vê, é inegável que a decisão prolatada não explanou os motivos pelos quais se chegou a tal conclusão, tampouco fez menção sobre a inexistência dos requisitos necessários ao deferimento do pedido.

A rigor, sabe-se que é dever do magistrado enfrentar, ainda que sucintamente, os argumentos das partes litigantes, notadamente quanto à probabilidade do direito frente às necessidades das medidas pleiteadas, bem como os limites e a extensão daí decorrentes.

Seja em nível constitucional (art. 93, IX, da Constituição da República), seja no âmbito infraconstitucional (art. 489, §1º do CPC), o ordenamento jurídico pátrio impõe ao Estado-juiz o dever de fundamentar suficientemente as suas decisões.

Portanto, cabe ao julgador declinar as razões que o levaram a deferir ou não a pretensão do postulante, o que, inexistindo, acarreta a nulidade absoluta do ato decisório, pois, in
casu
, o prejuízo é presumido, em face de afronta a normas constitucional e infraconstitucional, autorizando a sua desconstituição.

Neste sentido, segundo o doutrinador
Fredie
Didier Júnior:

“A ausência de fundamentação implica a invalidade da decisão (art. 93, IX, CF). Mas a decisão não é inválida apenas quando lhe falta motivação – aliás, é bem difícil que uma decisão esteja completamente desprovida de fundamentação. A fundamentação inútil ou deficiente, assim entendida aquela que, embora existente, não é capaz de justificar racionalmente a decisão, também vicia o ato decisório.” (DIDIER JÚNIOR;
Fredie
; BRAGA, Paulo Sarno; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. Curso de Direito Processual Civil. Vol. 2. 11ª ed. rev.,
ampl
. e atual. Salvador: Jus
Podivm
, 2017, p. 253).

Continua o referido doutrinador:

“Se a decisão não analisa todos os fundamentos da tese derrotada, seja ela a invocada pelo autor ou pelo réu, será inválida por falta de fundamentação. É o que diz o art. 489, § 1º, IV do CPC. Essa decisão contraria a garantia de contraditório, vista sob a perspectiva substancial, e não observa a regra da motivação da decisão.” (DIDIER JÚNIOR;
Fredie
; BRAGA, Paulo Sarno; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de, Op. Cit., p. 254).

Enfim, todas as decisões do Poder Judiciário, inclusive decisões interlocutórias, devem ser fundamentadas, no dizer do art. 489, § 1º, do CPC.

A propósito, colaciono alguns arestos que bem enfrentaram questões semelhantes, in
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. CUMPRIMENTO DA SENTENÇA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE.
As decisões interlocutórias devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade (art. 93, IX,
da CF
e art. 489, § 1º, do CPC/2015. No caso concreto, embora a executada tenha oferecido impugnação específica, a decisão agravada não fundamentou as razões pelas quais afastou os argumentos da parte e acolheu o cálculo da contadoria.
DECISÃO RECORRIDA DESCONSTITUÍDA,
DE OFÍCIO
.
” (Agravo de Instrumento Nº 70069225878, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Des. Marco
Antônio

Ângelo
, Julgado em 25/08/2016)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDATOS. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. RECONHECIDA DE OFÍCIO. INOBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO § 1º DO ART. 489 DO CPC/15 E ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
Conquanto viável a prolação de decisão
concisa, sem
que dela se inquine nulidade, esta deve estar suficientemente fundamentada, na forma do disposto no § 1º do art. 489 do CPC/15, em observância ao art. 93, IX, da Constituição Federal.
DECISÃO DESCONSTITUÍDA,
DE OFÍCIO. PREJUDICADO O EXAME DO AGRAVO DE INSTRUMENTO.” (TJMG - Agravo de Instrumento Nº 70070216361,
Julgado
em 28/09/2016)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE
. O juízo deixou de fundamentar as razões pelas quais deferiu a antecipação de tutela, limitando-se a sintetizar que as alegações da parte eram relevantes, o que é expressamente vedado no artigo 489, II e III do CPC. Violação do artigo 93, IX da Constituição Federal. DECISÃO AGRAVADA DESCONSTITUÍDA. UNÂNIME.” (TJSP. AI Nº 001588420. J. em 15/06/2016).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. DECISÃO QUE RECEBEU OS EMBARGOS NO EFEITO SUSPENSIVO DESPIDA DE QUALQUER MOTIVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. O art. 93, IX, da Constituição Federal dispõe que todas as decisões judiciais serão fundamentadas. Da mesma forma, o art. 489, § 1º, do CPC/2015. Hipótese em que o Juízo a quo
limitou-se
a receber os embargos no efeito suspensivo, não fundamentando sequer concisamente os motivos que o levaram a suspender a execução fiscal, devendo, portanto, ser desconstituída a respectiva decisão. Cabe registrar que o Superior Tribunal de Justiça deliberou, pelo sistema de repercussão geral, que o efeito suspensivo dos embargos à execução não é automático, isto é, impõe fundamentação específica.
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DESCONSTITUÍDA,
DE OFÍCIO, POR DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO.”

(Agravo de Instrumento Nº 70069652394, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Newton Luís Medeiros Fabrício, Julgado em 25/05/2016).

A caução tem por fim precípuo acobertar perdas e danos suportados pela parte que teve contra si decisão que no futuro fora revertida.

Verticalizando tais premissas, é sabido ainda que em razão da provisoriedade do cumprimento da decisão que não se encontra acobertada pela coisa julgada, a legislação estabelece certos cuidados, a critério do magistrado e de acordo com a especificidade do caso, como a eventual imposição da exigência de prestar caução.

Sobre o tema, explica Paulo Henrique
Lucon
:

A caução constitui um legítimo instrumento de contrapeso, que tem o escopo de assegurar a responsabilidade patrimonial do causador do dano, daí ser destinada a funcionar como cautela contra o perigo derivante da execução provisória de um provimento judicial. É relevante pontuar que o próprio o cumprimento provisório tem por fim acautelar o perigo resultante da demora inerente à obtenção de uma decisão definitiva transitada em julgado. Daí afirmar-se que a caução seria uma cautela da cautela ou uma contracautela. (LUCON, Paulo Henrique. Eficácia das decisões e execução provisória. São Paulo: RT, 2000).

Acresça-se, outrossim, os ensinamentos de Marcus Vinicius Rios Goncalves:

A caução só se fará necessária para a prática dos atos mencionados no dispositivo: levantamento de dinheiro, transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado. Não será exigida para os outros atos da execução, como o arresto ou a penhora de bens. Por isso, o juiz não a determinará
ab
initio, mas quando chegar a fase em que tais atos sejam praticados. Nesse sentido: "Na execução provisória, enquanto o executado não sofreu ameaça de perda de posse ou domínio dos bens penhorados, não se torna exigível a caução (RSTJ, 71:188).

A caução poderá ser dispensada nos créditos de natureza alimentar, seja qual for a sua origem e o seu valor.

[...]

A caução também será dispensada quando o credor demonstrar necessidade; e quando estiver pendente apenas o agravo do art. 1.042, contra decisão de presidente ou de vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou especial.

Por fim, haverá dispensa de caução quando a sentença a
ser
provisoriamente cumprida estiver em consonância com súmula da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça ou em conformidade com acórdão proferido no julgamento de casos repetitivos.

Mas, mesmo nos casos mencionados, não haverá dispensa se dela puder resultar manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação para o executado. (Gonçalves, Marcus Vinicius Rios. Curso de Direito Processual Civil - v. 3 / Marcus Vinicius Rios Gonçalves. - 16. ed. - São Paulo:
SaraivaJur
, 2023).

Além disso, o legislador estabelece que a execução provisória corre por iniciativa e responsabilidade do exequente, que se obriga, se a decisão for reformada, a reparar os danos que o executado haja sofrido.

Dessa feita, entendo que a caução é
idônea
, e isso porque, eventual modificação da conclusão adotada pelo colegiado desta
eg
. Câmara, ou na hipótese de o recurso especial ser apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça, será plenamente possível retornar ao status quo
ante, uma
vez que possibilitará a concessão da imissão na posse de quem for vencedor na ação.

Se não bastassem tais circunstâncias fáticas, a própria prestação de caução já garante o retorno ao status quo ante, na eventualidade de reforma da decisão prolatada pela turma julgadora.

Por derradeiro, conforme exposto alhures, a parte recorrente estará obrigada a ressarcir por todos os danos advindos da execução provisória na hipótese de a decisão ser reformada ou anulada.

Inexistindo razão suficiente para a inidoneidade do imóvel rural, com 185,71 hectares, objeto da matrícula 26459 do CRI de Chapada dos Guimarães para servir como caução, a manutenção da decisão que deferiu a tutela antecipada é medida que se impõe.”

Inviável, portanto, a modificação do julgado na ausência de vício sanável.

Importante consignar que o Regimento Interno desta Corte foi alterado pela E. R. nº 28/2017 que revogou o § 6º do art. 80 que previa:
“Vencido o Relator, a prevenção recairá no Desembargador ou Juiz designado para lavrar o acórdão”.

Dessa forma, levando em consideração que o recurso foi julgado após a Emenda Regimental, não há que se falar em prevenção do redator designado.

Além do mais, se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida na decisão embargada, como é de se esperar, já que as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário,
deve a sua irresignação, se for o caso, ser deduzida por meio de outra via
,
que não a dos embargos declaratórios.

Outrossim, cabe relembrar que ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Ademais, é cediço que basta ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso que lhe é apresentado,
expondo os motivos que o levaram a tal desiderato
.

O Superior Tribunal de Justiça assevera:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
.
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente
mandamus
e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade
de litispendência
entre Mandado de Segurança e Ação
Ordinária, na
ocasião
em que
as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes
aclaratórios
em
virtude,
tão somente
, de seu inconformismo com a
decisão ora
atacada, não
se divisando, na hipótese, quaisquer dos
vícios
previstos
no art.

1.022
do Código
de Processo Civil, a inquinar tal decisum.5. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ.
EDcl
no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora convocada TRF 3ª região), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08.06.2016,
DJe
15.06.2016
).

Desse modo, não é exigido que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não necessita, o julgador, dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Acerca do assunto, proclamou o Superior Tribunal de Justiça:

O Tribunal a quo enfrentou fundamentadamente os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia.
O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para embasar a sua decisão
(
EDclAg
n. 742.465/SP, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU de 30-5-2006).

Impende considerar, por fim, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que, como já dito, não se verificou na espécie.

Os presentes embargos de declaração constituem instrumento processual essencial no sistema jurídico brasileiro, previsto no art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), com a finalidade de corrigir omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais nas decisões judiciais. Apesar de serem frequentemente usados no curso do processo, há situações em que a parte adversa ou o julgador pode interpretá-los como medidas protelatórias, especialmente quando sucessivos ou sem justificativa aparente. Todavia, essa interpretação deve ser cautelosa, considerando o direito das partes à ampla defesa e ao contraditório, além do princípio da boa-fé processual.

Assim, não vislumbro seu caráter protelatório, no caso concreto.

Por fim,
advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivo.

Com tais considerações,
REJEITO
os embargos de declaração.

Ficam as partes desde logo advertidas que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no § 2º do art. 1.026 do CPC.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (2º VOGAL):

Peço vista
antecipada
dos autos para melhor analisar a matéria.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (1ª VOGAL):

Aguardo o pedido de vista dos autos.

SESSÃO DE 12 DE FEVEREIRO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA
VENCEDOR
)

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (2º VOGAL):

Egrégia Câmara,

O voto do Eminente Relator elucida a questão, mormente em face de ser minucioso e discriminar pormenorizadamente o ocorrido, porém, entendi ser necessário analisar mais profundamente a matéria tratada no recurso.

Em suma, trata-se de recurso de Embargos de Declaração interposto pela Agropecuária Lago Grande S.A., em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento de mesma numeração apreciado por esta Câmara, apontando a ocorrência de omissão e obscuridade, por não observar que a matéria deste recurso resta prejudicada, ante o acolhimento do Embargos de Declaração interposto no
Rai
n. 1028428-89.2023.8.11.0000, formulando pelo acolhimento do vício.

O i. Relator Des. Dirceu dos Santos entendeu por rejeitar os embargos de declaração, mantendo o entendimento firmado no julgamento do recurso de agravo para declarar idônea a caução apresentada.

Pois bem.

Após a leitura atenta dos fundamentos utilizados pelo i. Relator e voltando ao julgamento do recurso principal e, em especial, ao julgamento do
Rai
n. 1028428-89.2023.8.11.0000, verifico que assiste razão ao embargante.

Ambos os recursos
foram interpostos nos autos da ação reivindicatória 1000472-52.2022.8.11.0059; o primeiro agravo, interposto em 28.11.23, voltou-se em face da decisão que indeferiu a imissão na posse e, este segundo, em face da decisão que considerou inidônea a caução apresentada, manejado em 01.07.24
.

Menciono que a decisão recorrida nesse
Rai
, foi motivada pelo julgamento do 1028428-89.2023.8.11.0000, entendendo, naquela ocasião
esta
3ª Câmara por
“mediante a prestação de caução idônea, cuja análise e aceitação ficará a cargo do Juízo a quo, para o fim de determinar a imediata reintegração de posse dos agravantes na área objeto da ação reivindicatória”.

Contudo, naquele mesmo recurso, quando da interposição de embargos, este vogal pediu vista, e apresentou voto divergente na sessão de 17.07.24, para manter a decisão que indeferiu a liminar, sendo acompanhado pela i. Desa. Antônia Siqueira,
in
verbis
:

“Saliento, por fim, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito será devidamente confrontado com provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, não vinculando o magistrado nem o mérito da causa.

Assim, com a devida vênia ao d. relator, ouso divergir do seu entendimento, e via
de consequência ACOLHER O EMBARGOS DECLARAÇÃO, conferindo-lhe

efeito infringente e, via de consequência, NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de
instrumento.

É
como voto”. (id. 226649661 – autos do
Rai
n. 1028428-89.2023.8.11.0000)

Nota-se, portanto, que não há decisão de deferimento de liminar, por ora, aos embargados, sendo
inócua
no momento a discussão da idoneidade, ou não, do bem apresentado a título de caução.

Assim, com a devida vênia ao d. relator, ouso divergir do seu entendimento, e via de consequência
ACOLHER O EMBARGOS DECLARAÇÃO
, conferindo-lhe efeito infringente para julgar prejudicado o recurso de agravo de instrumento, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC
.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (1ª VOGAL):

Egrégia Câmara,

Com todas as vênias ao douto Relator, acompanho o voto divergente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025